Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que o benefício já fora requerido e negado perante o juízo de origem porque seu patrimônio seria incompatível com a benesse processual. Desta forma, e considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção apenas relativa de veracidade, faculto à agravante comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403